Tribunal: TJSP
Processo: 2113100-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2113100-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante ODETE DE BELLO
SOLCIA,
é
agravado
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
DAMHA-
ARARAQUARA I I-SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113100-98.2020.8.26.0000 -Voto no 9448
2
Agravo de Instrumento no 2113100-98.2020.8.26.0000
Agravante: Odete de Bello Solcia
Agravado: Empreendimentos Imobiliários Damha-Araraquara I I-SPE LTDA
Interessado: Renato Bento Solcia
Comarca:Araraquara
Juiz 1o Grau: Ana Cláudia Habice Kock
Voto no 9448
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES –
Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que
indeferiu pedido de expedição de ofício aos compradores –
Decisão mantida – Terceiros não integram a relação processual –
Ademais, as informações necessárias para a agravante foram
prestadas pela agravada – Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 68, que, em ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores,
em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de
ofício aos compradores, pois não integram a relação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113100-98.2020.8.26.0000 -Voto no 9448
3
Irresignada, pretende a agravante a concessão de efeito
suspensivo e o provimento do recurso. Sustenta ser necessária e possível a
expedição de ofício aos compradores dos imóveis, ora objeto de penhora,
uma vez que não há nos autos documentos que comprovem a efetivação
dos contratos de compra e venda, tendo em vista que não foram levados
a registro. Com isto, resta dúvida a respeito da desistência ou não da
compra dos imóveis por parte dos terceiros, bem como sobre a quitação
de um dos imóveis. Assim, entende ser imprescindível que a
agravante/exequente tenha conhecimento a respeito do andamento do
contrato de compra e venda para prosseguir com o feito, uma vez que se
trata dos únicos bens passíveis de penhora, tendo em vista a ausência de
demais bens nomeados, além de não existir nos autos documentos que
comprovem a persistência do contrato de compra e venda. Sustenta que,
perante a incerteza a respeito da formalização integral do contrato de
compra e venda, a agravante encontra-se dependente de documento
pertencente a terceiro para dar prosseguimento ao feito. Com isso, afirma
evidente a finalidade do pedido, uma vez que caso os imóveis não
tenham sido realmente vendidos aos supostos compradores, os mesmo
poderão ser penhorados, alcançando o objeto central do feito. Assim, nos
termos do art. 401 do CPC, pugna pela citação do terceiro que se
encontra na posse de documento necessário para o deslinde do feito.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 79/81), foram apresentadas
contrarrazões ao recurso (fls. 84/90).
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113100-98.2020.8.26.0000 -Voto no 9448
4
Correta a r. decisão recorrida que, em ação de rescisão
contratual c.c. devolução de valores, em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício aos compradores dos
imóveis indicados pela agravante, pois não integram a relação
processual.
De fato, os terceiros que firmaram compromisso de compra e
venda com a agravado são estranhos à presente lide.
Ademais, ressalte-se que a r. decisão recorrida, após indeferir
o pedido de expedição de ofício aos compradores (terceiros que não
integram a relação processual), determinou que a executada
comprovasse que os compromissos de compra e venda (fls. 267/418)
continuavam vigentes ou que já foram quitados.
E, segundo documentos de fls. 91/94, o agravado juntou os
documentos determinados pelo MM. Juiz de primeiro grau.
Daí por que se nega provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator